Tribunal: TJSP
Processo: 2305597-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN – Decisão agravada que rejeitou a apólice de seguro garantia ofertada – Documento idôneo e apto ao fim almejado desde que no valor integral do débito exigido – Entendimento do E. STJ – Cabimento da suspensão da exigibilidade da dívida condicionada – Desnecessidade da apólice computar o acréscimo referido para garantir o Juízo – Penhora originária que não exige

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN – Decisão agravada que rejeitou a apólice de seguro garantia ofertada – Documento idôneo e apto ao fim almejado desde que no valor integral do débito exigido – Entendimento do E. STJ – Cabimento da suspensão da exigibilidade da dívida condicionada – Desnecessidade da apólice computar o acréscimo referido para garantir o Juízo – Penhora originária que não exige o referido acréscimo de valor – Decisão reformada – Recurso provido, nos termos do Acórdão.